Tribunal: TCU
Processo: 032.181/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta fase, cuidam de novos embargos de declaração opostos pela Sra. Rosiana Lima Beltrão Siqueira em face do Acórdão 3236/2022-TCU-Primeira Câmara que apreciou embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 1186/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 8o c/c arts. 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo; 9.2. dar conhecimento dessa decisão aos responsáveis, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas.